Tribunal: TJSP
Processo: 1016580-88.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Cartão de Crédito – Contrato com reserva de margem consignável - Sentença que deu por prejudicado o pedido de cancelamento do cartão de crédito emitido em nome do apelante e rejeitou os demais pleitos por ele formulados – Recurso por ele interposto – Preliminar formulada em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade recursal – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Cartão de Crédito – Contrato com reserva de margem consignável - Sentença que deu por prejudicado o pedido de cancelamento do cartão de crédito emitido em nome do apelante e rejeitou os demais pleitos por ele formulados – Recurso por ele interposto – Preliminar formulada em contrarrazões de afronta ao princípio da dialeticidade recursal – Não acolhimento – Mérito - Inicial fundada em alegação de vício de consentimento e abusividade desse tipo de contratação - Elementos constantes dos autos que confirmam a regularidade da operação – Inexistência de ato ilícito – Pleito de dano moral não constante da decisão – Inovação recursal que não pode ser admitida - Decisão mantida – Recurso conhecido apenas em parte e, nessa parte, desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.